Tribunal: TJDFT
Processo: 0051316-27.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal nos autos de origem n. 2012.01.1.087574-4, conforme certificado nos IDs 12137102 e 12137219. Aguarde-se o pagamento do Precatório em epígrafe na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto